Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-14.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009496-14.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO CARILO VIVAS - CPF: 280.158.208-55 (APELANTE), GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES - CPF: 058.673.447-38 (ADVOGADO), RODRIGO CARILO VIVAS - CNPJ: 37.613.065/0001-12 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RODRIGO CARILO VIVAS

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. CONCEITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c tutela de urgência, ao fundamento de inexistência de ilegalidade no contrato, especialmente quanto aos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; e
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, diante da alegação de que a sentença teria confundido a taxa de juros com o Custo Efetivo Total – CET.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente nos autos, especialmente quando a discussão se limita à interpretação das cláusulas contratuais e à comparação das taxas pactuadas com os dados apresentados, sendo dispensável a prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou desnecessárias à solução da controvérsia. / CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371.

O Custo Efetivo Total – CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, outros encargos e despesas vinculados à operação, como amortizações, tarifas, tributos, seguros e demais custos contratuais.

A taxa de 2,10% a.m. e 28,77% a.a. corresponde ao CET, e não aos juros remuneratórios, os quais foram pactuados em 1,29% a.m. e 16,63% a.a.

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor ou a mera inconformidade da parte contratante. / CDC, art. 51, §1o; STJ, REsp no 1.061.530/RS; Súmula no 297/STJ; Súmula no 382/STJ; Súmula no 596/STF.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios contratada, de 1,29% a.m. e 16,63% a.a., é inferior à taxa média de mercado indicada nos autos para a mesma modalidade de operação, de 1,63% a.m. e 21,38% a.a., não se evidenciando abusividade.

O contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo admitida a capitalização de juros quando pactuada, inclusive quando prevista taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. / MP no 2.170-36/2001; STJ, REsp no 973.827/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a perícia contábil se mostra desnecessária à solução da controvérsia. 2. O Custo Efetivo Total – CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois abrange outros custos e encargos da operação. 3. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige prova concreta de abusividade, não configurada quando a taxa pactuada é inferior à média
de mercado para a mesma modalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 487, I; CDC, art. 51, §1o; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; STJ, Súmulas no 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula no 596; TJMT, N.U 1016040-77.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 07.04.2026; TJMT, APL 20914/2018,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.05.2018, DJMT 18.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egr
é
gia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Rodrigo
Carilo
Vivas
contra a
sentença
(ID.
362236373
– Autos de Origem no
1009496-14.2025.8.11.0055
) proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c tutela de urgência,
ao fundamento de inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Isso porque, o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, porquanto os elementos necessários à convicção deste Juízo já se encontram nos autos, estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada antecipadamente.

Registro que as questões controvertidas nos autos se fundamentam, todas, na correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos encargos acessórios cabíveis em operações financeiras, sendo certo que a análise de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das cláusulas pactuadas.

Assim, pelas razões acima expostas e com fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil,
indefiro o pedido de produção de prova pericial postulada pela parte autora.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado e não havendo preliminares e questões prejudiciais a
ser
decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Alegou a parte autora que a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, eis que 7,39% acima da taxa média de mercado.

Com relação à taxa de juros, entendo que esta deve ser praticada em condições condizentes com a realidade do mercado, observando-se o princípio da boa-fé objetiva, vedando-se cabalmente a cobrança de juros abusivos e desproporcionais.

Contudo, reconhecer-se que os juros devem manter certa proporcionalidade com a média dos juros praticados no mercado, não é o mesmo que limitá-lo a essa média.

Assim, a razoabilidade deve ser analisada caso a caso, considerando-se a média do mercado e os juros contratados, sendo admitida arevisãodas taxas dejuros remuneratóriosapenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Essa é a orientação do STJ estabelecida no Recurso Especial no 1.061.530 – RS, vejamos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso dos autos, verifico que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,29% a.m. e 16,63% a.a. e CET de 2,10% a.m. e 28,77%
a.a..

Diante disso,ressalto que não se deve confundir o custo efetivo total do contrato com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros remuneratórios pactuados.

Feita a consideração acima, para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, é necessário que a taxa de juros remuneratórios contratada esteja uma vez e meia acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REVISIONALDECONTRATO. CÉDULAS

DECRÉDITO BANCÁRIO. VÁRIOS CONTRATOS. AUSÊNCIADEJUNTADADEUM DELES.JUROS

REMUNERATÓRIOS. CONTRATAÇÃO ABAIXO DO PATAMAR PLEITEADO. AUSÊNCIADEINTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADEDEVERIFICAÇÃO EM UM DOS CONTRATOS, POR FALTADEJUNTADA. JUROS

REMUNERATÓRIOS.TAXAMÉDIADEMERCADO. VIABILIDADE. TABELA PRICE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃODEJUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃODEPERMANÊNCIA. AUSÊNCIADEPROVA DA INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Sóseconsidera abusiva ataxadejurosremuneratóriossefixadanomínimoumavezemeia(50%) acima dataxamédiademercado, posicionamento externado pelo STJnojulgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Evidencia-sea faltadeinteresse processual, quando ataxadejurosfoi contratualmente
fixadaabaixo do percentual pretendido na inicial. Os
juros
remuneratóriosdevem ser fixados segundo a
taxamédia do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a
taxa
de
jurospactuada, pela falta
de juntada do contrato. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. A incidência da
capitalização
de
juros, ainda que em periodicidade anual, assim como a cobrança da comissão
depermanência, imprescindem
deexpressa previsão contratual. É inviável a exclusão da comissão
de permanência quando ausente prova
desua incidência”.
(TJMT; APL 20914/2018;
Rela
Desa
Serly
Marcondes Alves;
Julg
. 16/05/2018; DJMT 18/05/2018; Pág. 98).

Assim, conforme extrato apresentado pela parte autora no id 200937203, a média divulgada para o mesmo tipo de operação pelo BACEN, no sistema gerenciador de séries temporais é de 1,63% a.m. e 21,38%
a.a..

Logo, a taxa de juros remuneratórios contratada (1,29% a.m. e 16,63% a.a.)é inferior à taxa média praticada no mercado para a mesma modalidade de contratação, não se evidenciando, portanto, abusividade por parte da requerida.

Dessa forma, não há razão para a revisão dos juros remuneratórios, devendo ser mantida a taxa de juros pactuada.

Diante da ausência de abusividade da taxa de juros contratada, não há que se falar em afastamento da mora e valores a serem restituídos.

Ante o exposto
,
julgo improcedentes os pedidos
formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos.

A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C
”
.

Em razões recursais (ID.
362236378
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial: sustenta
que a sentença é nula, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para apurar a regularidade dos encargos contratuais e eventual divergência entre as taxas indicadas no contrato e as efetivamente aplicadas.

Abusividade dos juros e erro na premissa da sentença
: alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar como juros
remuneratórios a taxa de 1,29% a.m. e 16,63% a.a., quando, segundo defende, o contrato indicaria taxa de 2,10% a.m. e 28,77% a.a., superior à média de mercado, o que evidenciaria abusividade e justificaria a revisão contratual.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
362236383
) nas quais:

rebate as alegações do recorrente, defendendo
a regularidade dos juros remuneratórios pactuados e a manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
preparo
efetuado (ID.
362934381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RODRIGO CARILO VIVAS

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egr
é
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que, na
ação revisional c/c tutela de urgência
, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender ausente abusividade dos juros remuneratórios contratados. Segundo a sentença, foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
1,29% a.m. e 16,63% a.a.
, ao passo que a média divulgada pelo BACEN para a operação indicada pela parte autora seria de
1,63% a.m. e 21,38% a.a.
, razão pela qual concluiu pela inexistência de ilegalidade no contrato.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a causa comportava julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, por reputar desnecessária a dilação probatória; indeferiu a prova pericial com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC; e, no mérito, entendeu que não houve confusão entre CET e juros remuneratórios, assentando que a taxa efetivamente pactuada era inferior à média de mercado apontada nos autos, o que afastaria a alegada abusividade. O CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas e confere ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da preliminar de
cerceamento de defesa e da necessidade de prova pericial

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, porque o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para apuração da abusividade dos juros e de eventual divergência entre a taxa nominal e a taxa efetivamente aplicada. Afirma, ainda, que a própria sentença teria evidenciado inconsistência entre juros remuneratórios e CET.

A recorrida, em contrarrazões, rebate a insurgência e sustenta que a controvérsia foi corretamente solucionada com base na prova documental já existente, defendendo a regularidade da sentença e a desnecessidade de perícia.

Pois bem. Não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado singular explicitou as razões pelas quais considerou a causa madura para julgamento, registrando que a controvérsia estava centrada na interpretação das cláusulas contratuais e na comparação com os dados trazidos aos autos, reputando dispensável a prova técnica.

Tal fundamentação se harmoniza, em tese, com os
arts
. 355, I, 370
e 371,
do CPC, que autorizam o julgamento antecipado e atribuem ao julgador a direção da instrução probatória.

No presente caso, o ponto central da controvérsia reside na alegação de abusividade dos juros remune
ratórios, ao passo que os documentos colacionados aos autos se apresentam como suficientes para a análise dessa questão
, demonstrando que a situação representa questão de direito.

Além disso,
impende
distinguir
os
juros remuneratórios d
o C
usto
Efetivo Total -
CET, consignando que este último engloba outros encargos do contrato e, por isso, não se confunde com a taxa de juros propriamente dita
, que fo
i
explicitamente demonstrada
no contrato apresentado
.

Nota-se que
o
apelante
fundament
a
eventual abusividade
dos juros remuneratórios

considerando a taxa do CET, que
não se refere ao parâmetro
adequado para esta finalidade
,
sendo que a taxa de juros pactuada
fo
i
expressamente
informad
a
no contrato,
dispensando, dessa forma, a prova pericial para sua constatação
, pois o autor n
ã
o demonstrou nenhum indício de disparidade entre os valores cobrados e os índices con
s
tantes no contrato.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. TARIFAS LEGÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO PACTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos encargos contratuais (juros, capitalização, seguro e tarifas) apta a justificar a revisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera,
pois
as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em matéria eminentemente de direito e em prova documental suficiente, sendo dispensável a perícia contábil.

5. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, o que não se verifica quando a taxa contratada não supera de forma significativa a média de mercado, preservando-se o equilíbrio contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

6. A capitalização de juros é admitida nos contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária do consumidor, sem imposição pela instituição financeira.

8. As tarifas de cadastro e avaliação são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

9. Ausente ilegalidade ou abusividade nas cobranças, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão de encargos em contratos bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando a simples invocação da incidência do CDC. 2. É válida a capitalização de juros quando pactuada expressamente, inclusive por meio da discrepância entre taxas mensal e anual. 3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária. 4. São legítimas as tarifas bancárias quando comprovada a prestação do serviço correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; CDC,
arts
. 6o, III, e 51, §1o; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 972; STF, Súmula 596.

(N.U 1016040-77.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
– negrito nosso

Nesse contexto, a mera inconformidade da parte com a conclusão judicial não é suficiente, por si só, para caracterizar nulidade processual.

Desse modo, diante da desnecessidade da prova pericial pleiteada, rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

DO MÉRITO

Da abusividade dos juros e do alegado erro na premissa da sentença

O recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar, como juros
remuneratórios pactuados, a taxa de 1,29% a.m. e 16,63% a.a., quando, segundo sua tese, o contrato indicaria 2,10% a.m. e 28,77% a.a., razão pela qual haveria abusividade e necessidade de revisão contratual.

A recorrida, por sua vez, sustenta que a taxa de juros remuneratórios reconhecida na sentença é a correta e que o recorrente confunde CET com juros remuneratórios, insistindo em alegações genéricas sem prova concreta da abusividade.

Pois bem. Também nessa parte não assiste razão ao apelante.

O CET, nos termos da cláusula 16.1 da própria CCB e da regulamentação do BACEN, é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos,incluindo as amortizações, juros, prêmio de seguro e tarifas, bem como qualquer outro custo ou encargo cobrado em decorrência da operação. No caso concreto, o CET incorpora, além dos juros remuneratórios (1,29% a.m.), a TAC, o IOF e o prêmio de seguro.

Trata-se, portanto, de conceitos jurídico-financeiros absolutamente distintos, com funções e finalidades diversas.

O CET é um indicador de transparência, criado pela regulamentação do BACEN para permitir ao consumidor a comparação do custo total de diferentes operações de crédito.

A taxa de juros remuneratórios, por sua vez, é o encargo específico pela remuneração do capital emprestado, e constitui o parâmetro correto para a aferição de abusividade na jurisprudência consolidada do STJ.

A confusão entre esses dois conceitos não é mero equívoco terminológico: ela compromete estruturalmente toda a tese revisional, pois a premissa fática sobre a qual se assenta
,
de que a taxa de juros contratada seria de 2,10% a.m.
,
é factualmente incorreta.

A sentença enfrentou diretamente a questão e consignou, de forma expressa, que a taxa de 2,10% a.m. e 28,77% a.a. correspondia ao CET e não aos juros remuneratórios. Em seguida, afirmou que os juros remuneratórios efetivamente pactuados eram de 1,29% a.m. e 16,63% a.a., concluindo que tais percentuais eram inferiores à média de mercado indicada pela própria parte autora, de 1,63% a.m. e 21,38% a.a.

A tese recursal

não infirmou de modo suficiente a premissa técnica adotada pelo Juízo
a quo.

Fixada a premissa correta, ou seja, a taxa de juros remuneratórios efetiva de1,29% a.m. / 16,63%
a.a.,
a análise da abusividade torna-se objetiva e conclusiva
.

É certo que as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Todavia, a incidência do diploma consumerista não implica revisão automática dos juros remuneratórios, a qual exige demonstração concreta de abusividade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado
,
algumas vezes o
dobro ou
até
o triplo
,
dependendo das peculiaridades do caso concreto,
o que não se verifica na hipótese dos autos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

A alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem descompasso relevante em relação às taxas médias de mercado, não se mostra suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios contratada (
1,29% a.m.
) é
inferior
à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade "Capital de Giro PJ com prazo superior a 365 dias" em janeiro de 2022 (
1,63% a.m.
).

No que concerne à capitalização de juros, por sua vez, observa-se que o contrato foi celebrado em momento posterior à edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, contendo previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Oportunamente, destaca-se:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(STJ- REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:08/08/2012, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012RSSTJvol.45 p. 83RSTJ
vol
.228p. 277)

Por fim, registre-se que a revisão das cláusulas contratuais, embora admitida nas relações de consumo, exige prova concreta da abusividade alegada, não sendo suficiente a mera irresignação da parte contratante
, uma vez que
se
refere à
medida excepcional, cabível somente quando demonstrada desvantagem exagerada, onerosidade excessiva ou efetiva quebra do equilíbrio contratual, em desconformidade com os parâmetros legais aplicáveis.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas e
,
se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O contrato, portanto, atendeu aos requisitos de informação exigidos, não havendo que se falar em nulidade da cláusula correspondente.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante,
pois este
não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau referente ao não reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios,
uma vez que a taxa de juros remuneratórios pactuada se apresentou como inferior
a
média
de mercado para o período.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026